Tribunal: STM
Processo: 7000671-13.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000671-13.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE
ADVOGADO: HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB: DF55061)
IMPETRADO: ENCARREGADO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ALA 1 - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente habeas corpus e denegou a ordem, por
falta de amparo legal, devendo o Inquérito Policial Militar nº 7000108-
77.2020.7.11.0011 continuar seu curso natural, e, de ofício, concedeu a ordem de
habeas corpus para determinar o desentranhamento do depoimento de MÔNICA
PINHEIRO CAVALCANTE, 2º Ten QOCon ADM Aer, colhido nos autos do
mencionado IPM nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Ausência justificada da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000671-13.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PACIENTE:
MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE.
IMPETRADO:
Encarregado do Inquérito Policial Militar - ALA 1 - Brasília.
ADVOGADO:
DR. HUGO ANTUNES DA SILVA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO. IPM. DEVER PÚBLICO. POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. REJEIÇÃO. NULIDADE.
DEFLAGRAÇÃO. INQUISA. DELAÇÃO ANÔNIMA. NECESSIDADE. APROFUNDAMENTO.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
ENCARREGADO. FALTA DE INFORMAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO DA PACIENTE. VIOLAÇÃO A
DIREITO FUNDAMENTAL. DESENTRANHAMENTO DAS DECLARAÇÕES. CONCESSÃO DA ORDEM
EX-OFFICIO.
Emerge possível perspectiva da prática do crime previsto no preceito primário do art. 315 do CPM
(uso de documento falso) do fato de candidata, em processo seletivo para Oficial temporário,
apresentar diploma de graduação em curso de nível superior, expedido por instituição
descredenciada pelo Ministério da Educação e cuja idoneidade a Administração Militar não
consegue comprovar de plano, ensejando a deflagração de processo investigatório para apuração.
Logo, qualquer tentativa de se cogitar carência de justa causa para a continuidade do IPM, com
esteio apenas na possibilidade de ser mera irregularidade administrativa mostra-se frágil. Bem
assim que a instauração da inquisa reveste-se de cumprimento do dever público da Polícia
Judiciária Militar de proceder à investigação. Precedente do STM.
O início da persecução penal pode decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet das Armas
atue com a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações preliminares,
buscando assim a credibilidade necessária para, se for o caso, proceder no oferecimento da
denúncia. In casu, não se verifica nos autos qualquer constrangimento ilegal. Precedente do STM.
A inexistência de alerta do Encarregado quanto à auto-incriminação, no momento em que se deu
o colhimento das declarações da investigada, as tornam imprestáveis. Assim, impõe-se conceder,
de ofício, a ordem de habeas corpus para sanar tal vício, com a consequente determinação de
desentranhar do IPM o depoimento da Paciente, como forma de assegurar a integridade e a
regularidade ao processo penal, em observância ao direito constitucional de permanecer calado.
Precedentes do STF e do STM.
Ordem parcialmente concedida.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alt Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do
presente habeas corpus e em denegar a ordem, por falta de amparo legal, devendo o Inquérito Policial Militar
nº 7000108-77.2020.7.11.0011 continuar seu curso natural, e, de ofício, em conceder a ordem de habeas
corpus para determinar o desentranhamento do depoimento de MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE, 2º Ten
QOCon ADM Aer, colhido nos autos do mencionado IPM.
Brasília, 26 de novembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. HUGO ANTUNES DA SILVA, em favor de
MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE, 2º Ten QOCon ADM Aer, indiciada em Inquérito Policial Militar instaurado pelo
Comandante da ALA 1, Brasília/DF, apontando como autoridade coatora o Cap Aer LUIZ HENRIQUE LIMA DA
SILVA, Encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000108-77.2020.7.11.0011.
Em síntese, alega o Impetrante, em sua peça inaugural (evento 1), que a abertura do citado IPM, que apura a
possível prática de uso de documento falso (art. 315 do CPM), deu-se em razão de denúncia anônima,
supostamente infundada, sobre irregularidades no diploma de conclusão de curso superior em Administração
apresentado pela Paciente em processo seletivo de candidatos ao oficialato, de caráter temporário, para o ano
de 2019, do Comando da Aeronáutica.
Aduz que o mencionado diploma foi regularmente expedido, em 10 de janeiro de 2019, pela instituição
Faculdades Integradas de Cruzeiro (FIC), à época, descredenciada pelo Ministério da Educação (MEC), mas com
competência para a expedição do mencionado documento.
Nesse sentido, sustenta que faltou justa causa para autorizar a abertura de Inquérito, uma vez que o fato seria
atípico, por ser mero erro administrativo, consubstanciado na irregularidade da referida instituição em
proceder no registro do diploma.
Aponta, ainda, violação ao direito de silêncio previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de
1988[1], por não ter sido informada que não estaria obrigada a responder às perguntas formuladas pelo
Encarregado (autoridade coatora) durante a inquirição realizada em sede de IPM, acarretando, assim, nulidade
absoluta do procedimento inquisitorial, ante a não observância do "devido processo administrativo legal para
composição do contraditório e da ampla defesa".
Ao fim, liminarmente, requer a suspensão do Inquérito Policial Militar e, no mérito, seu trancamento.
Por não vislumbrar um dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, a indeferi (evento 6).
Para melhor subsidiar a análise e o julgamento do pleito liminar, requisitei informações da autoridade coatora.
Ao se manifestar, o Exmo Sr. Comandante da ALA 1, informa que a deflagração do IPM ocorreu em virtude de
requisição do Parquet das Armas, diante da existência de denúncia apresentada perante aquele órgão.
Asseverou que o procedimento investigativo em apreço se encontra em fase de diligências complementares
(art. 26, inciso I, do CPPM) sob coordenação do MPM, bem como ainda não houve indiciamento da Paciente
(evento 12).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pela douta Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou pela denegação da presente ordem de habeas corpus, considerando a
ausência de motivos para o encerramento precoce da persecução penal (evento 14).
É o Relatório.

VOTO

Conheço da presente ação constitucional, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade.
Como é de curial sabença, a Constituição Federal de 1998 autoriza o manejo da presente ação constitucional
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção. Mas ela não para por aí. Complementa seu raciocínio da seguinte forma: por ilegalidade ou abuso
de poder.
Dessa forma, se os autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um cerceio
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, logo, do writ não se pode socorrer o Paciente.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
Primordialmente, em que pese o Impetrante ter apontado como autoridade coatora o Encarregado do IPM,
verifica-se que a deflagração do IPM nº 1/ALA1/2020 ocorreu por determinação do Exmo Sr. Comandante da
ALA 1, a teor da Portaria ALA 1 N° R-2/AJUR/SIJ[2], expedida em 4 de fevereiro de 2020, sendo esta a
autoridade que atraiu a competência do Superior Tribunal Militar para apreciar o presente habeas corpus.
Na espécie, o Impetrante requer o trancamento do IPM sob a alegação de não haver justa causa para sua
abertura e prosseguimento, uma vez que o certificado de graduação apresentado pela Paciente no processo
seletivo de Oficial temporário foi regularmente expedido por instituição de ensino.
Todavia, os autos demostram a necessidade de apuração dos fatos relacionados à possível prática do crime de
uso de documento falso (art. 315 do CPM). Somente após a realização das diligências complementares
requeridas[3], caberá ao Órgão Ministerial, na qualidade de dominus litis, emitir efetivamente sua opinio
delicti. Vejamos.
A teor das investigações preliminares, depreende-se que a Paciente, em tese, concluiu o curso de Bacharel em
Administração no Instituto Águia, localizado em Valparaíso de Goiás/GO, e a expedição e registro do diploma
ficaram sob a responsabilidade da Faculdades Integradas de Cruzeiro (FIC), sediada no município de
Cruzeiro/SP.
Assim, o Instituto Águia expediu o Certificado[4], em 3 de março de 2014, no qual consta que a Paciente
concluiu o curso de Bacharel em Administração, em 18 de junho de 2010, e que o "[...] diploma encontrava-se
em fase de processo para registro, pela instituição responsável".
O Diploma[5]que conferiu o título de Bacharel em Administração à Sra. MÔNICA PINHEIRO CAVALCANTE foi
expedido pela FIC em 10 de janeiro de 2019.
A elucidação dos fatos se mostra pertinente, uma vez que a referida instituição paulista, conforme informação
constante no Ofício[6] nº 275/2020/CGLNRS/DPR/SERES/SERES-MEC, expedido em 22 de janeiro de 2020, de
lavra da Sra. FERNANDA SOARES NUNES DE ALMEIDA[7], a Faculdades Integradas de Cruzeiro (FIC) foi
penalizada com o DESCREDENCIAMENTO pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Despacho nº
22/2018, de 30 de abril de 2018, publicado em 4 de maio de 2018, e sua atual situação é "extinta".
Afirmou, ainda, que no exercício da função regulatória da educação superior, no que tange aos cursos de
graduação, compete ao MEC autorizar o credenciamento e o recredenciamento das Instituições de Ensino
Superior (IES), de modo que o funcionamento de uma IES ou oferta de curso superior sem o devido ato
autorizativo do Ministério da Educação configura irregularidade administrativa.
E, ainda, ressalvou:
"[...] É necessária autorização para o início da oferta de curso de graduação junto a este MEC
pelas IES classificadas como faculdades, já os centros Universitários e Universidades, os quais
detêm prerrogativas de autonomia, não precisam de autorização do MEC para iniciar a oferta de
um curso de graduação [...]".
Esclareceu que a IES é responsável pela expedição e pelo registro dos diplomas dos alunos e só pode emitir
esses certificados caso o seu respectivo curso esteja reconhecido pelo MEC. No caso das IES não universitárias,
sem prerrogativas para o registro de diplomas por elas expedidos, terão os seus diplomas registrados por
Universidades, por Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia ou por Centros Federais de Educação
Tecnológica.
Por derradeiro, a mencionada Coordenadora-Geral do MEC aduziu que mesmo no caso de aplicação da
penalidade de descredenciamento, a IES ainda mantém a obrigação de emitir e atestar a veracidade dos
diplomas dos alunos que concluíram os cursos por ela oferecidos.
Portanto, verifica-se a necessidade de aprofundamento das investigações preliminares, conforme vem
ocorrendo nos autos do IPM.
Sendo assim, qualquer tentativa de se cogitar carência de justa causa para a continuidade do IPM com esteio
apenas no argumento de que o certificado apresentado pela Paciente está eivado de mera irregularidade
administrativa concretizado em possível erro da instituição de ensino em proceder no registro do diploma

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
mostra-se frágil.
Ademais, não se pode esquecer que a Paciente ostenta apenas a condição de investigada, em um
procedimento que visa tão só a colheita de provas acerca de possível fato delituoso, suas circunstâncias e a
elucidação dos indícios de autoria, bem como a instauração do IPM reveste-se de cumprimento do dever
público da polícia judiciária de proceder à investigação.
Ademais, como bem lembrado pela ilustre Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA:
"[...] Nesse momento, não vemos como razoável o pretenso trancamento prematuro de IPM,
porquanto à míngua de situações excepcionais capazes de ensejar tal providência. A concessão
do writ representaria o exauriente exame da prova indiciária, configurando especialmente
indevida intromissão na lídima atribuição do Parquet na instância a quo".
Oportuno citar precedente desta Corte em caso análogo. Verbis:
"HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DE
TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I - Considera-se prematuro o trancamento de IPM que ainda pende de cumprimento de diligências
solicitadas pelo órgão ministerial e concedidas pelo juiz togado, na forma da legislação em vigor.
II - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e desta Corte castrense segundo o qual o
trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admissível quando
inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000609-07.2019.7.00.0000. Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Publicado no DJe em 20/8/2019).
Nesse contexto, e firme na percepção de ser possível o trancamento de Inquérito Policial somente em casos
excepcionalíssimos, como nas hipóteses citadas no procedente acima, o que não se aplica à espécie, difícil
vislumbrar qualquer vício que macule o IPM ora impugnado.
Quanto à propalada tese defensiva referente a nulidade da deflagração do IPM decorrer de denúncia anônima
não se verifica nos autos qualquer constrangimento ilegal uma vez que o Parquet das Armas vem atuando com
a devida prudência, submetendo o feito ao crivo de investigações preliminares, buscando assim a credibilidade
necessária para, se for o caso, proceder no oferecimento da denúncia.
Nesse sentido, trago à baila o entendimento consolidado nos Habeas Corpus nº 7000538-39.2018.7.00.0000[8]
de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEFLAGRAÇÃO DA
INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO
PRELIMINAR. APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA NOTÍCIA APÓCRIFA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES
DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITO INSANÁVEL. INSUFICIÊNCIA
PARA NULIFICAR O INQUÉRITO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO 'WRIT'. INSTAURAÇÃO DE IPM CALCADA EM JUSTA CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A deflagração da persecução penal pode basear-se na denominada 'denúncia anônima', desde
que a notícia seja dotada de verossimilhança, sendo alvo de confirmação preliminar dos fatos, em
diligência de averiguação.
2. As supostas irregularidades em procedimento apuratório, dada a sua natureza informativa,
fruto de investigações inerentes à fase pré-processual, não constituem, em essência, defeitos
insanáveis. Ademais, isoladamente, sequer têm o condão de contaminar o Processo pendente de
instauração, tampouco de nulificá-lo, mormente quando mantido incólume o lastro probatório
relativo à materialidade e à autoria.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
3. A configuração da justa causa para a instauração de Inquérito deve ancorar-se na necessidade
de investigação sobre fatos presumivelmente delituosos, cuja materialidade exige detalhada
coleta de indícios, mediante diligências apuratórias. Funcionalmente, o exercício de tal
prerrogativa legítima recai sobre as instituições dotadas de Poder de Polícia. Nessas
circunstâncias, inexistirá situação configuradora de injusta ofensa ao seu 'status libertatis',
quando os atos formais, destinados à apuração de conduta, supostamente revestida de tipicidade
penal, foram instituídos com regularidade.
4. A pesquisa da verdade real, em sede de inquérito, quando conduzida de modo legítimo e
compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não perfaz dano
irreparável aos direitos do indiciado, tampouco excesso de poder ou constrangimento ilegal.
Precedente do STF.
5. Ordem de HC denegada. Decisão unânime."
No tocante à aventada nulidade absoluta do IPM em decorrência da Paciente não ter sido informada do seu
direito ao silêncio ao prestar depoimento em sede de IPM, razão assiste à defesa, em parte.
Conforme o Termo de Inquirição de Investigada[9], a Paciente foi advertida tão somente do disposto no art. 5ª,
incisos LXI e LXIV, da CF/88[10].
Na espécie, a alegada mitigação do princípio da não-autoincriminação na fase inquisitorial não maculou o IPM,
uma vez que a Paciente negou participação na possível prática delitiva, bem como confirmara a veracidade do
diploma em apreço. Assim, os esforços ministeriais estão sendo enveredados de modo a elucidar a questão,
independentemente das declarações da acusada.
Ademais, reprise-se, a falha apontada é passível de correção sem que haja qualquer contaminação dos atos
praticados no transcorrer da ação penal, haja vista tratar-se de nulidade relativa. Basta que seja
desentranhado do processo o depoimento impugnado. Logo, inviável conjecturar sobre nulidade absoluta do
processo inquisitorial, como sustenta o Impetrante.
Sobre a matéria, o Excelso Pretório chegou ao mesmo entendimento:
"[...] O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de não se
proclamar nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais
irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal. Precedentes." (STF - HC 1380810
AgR. Relator Ministro ROBERTO BARROSO. Julg. 02/08/2016).
Converge nesse sentido a jurisprudência desta Corte Castrense, verbis:
"APELAÇÃO. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA SUBTRAÇÃO. OBJETO LOCALIZADO NAS
DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL E UTILIZADO PELO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. COMPROVADO RESSARCIMENTO. REDUÇÃO
DA REPRIMENDA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO
ACUSADO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INQUIRIÇÃO EM IPM. IMPROCEDÊNCIA.
A nulidade ocorrida no inquérito policial, peça meramente informativa, não tem o
condão de macular a ação penal, pois esta supre as irregularidades verificadas na
inquisa. Trata-se de matéria preclusa que, por não ter sido enfrentada na fase do IPM ou mesmo
na da instrução criminal, não cabe a sua discussão na fase recursal. Arguição que se rejeita à
unanimidade.
A tese defensiva, de ter o apelante encontrado o aparelho celular no interior do quartel, é viável,
pois cinco chaves de outros militares abriam o armário do ofendido, e qualquer desses poderia
abrir o armário e retirar os bens, e, ainda, diante da repercussão do caso, descartado o telefone
no local onde foi encontrado. A conduta perpetrada amolda-se com propriedade ao crime
capitulado no art. 249, parágrafo único, do CPM.
Improcede o argumento defensivo da ausência de lesividade do objeto jurídico tutelado, tendo em
vista o valor da res se aproximar do soldo recebido pelo ofendido. Ademais, a conduta perpetrada

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
gerou reflexos negativos no âmbito da caserna, atingindo os preceitos da hierarquia e da
disciplina, de forma a impedir a incidência do princípio da insignificância.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime."
(Apelação nº 14-24.2013.7.07.0007. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julg. 26/02/2015) (grifo nosso).
Oportuno frisar que o trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível quando patente a ausência
da justa causa para a persecução do processo, a qual não se aplica à espécie, uma vez que a existência de
vício, na inquirição da investigada não possui a capacidade de gerar nulidade absoluta do IPM. Porquanto, não
se vislumbra qualquer causa a justificar o trancamento do procedimento inquisitorial.
Por outro lado, não restam dúvidas da inexistência de alerta quanto à auto-incriminação no momento em que
se deu o colhimento das declarações da investigada, o que as tornam imprestáveis.
Nesse contexto, como não fora objeto da presente ação constitucional, impõe-se conceder, de ofício, a ordem
de habeas corpus para sanar tal vício, com a consequente determinação de desentranhar do IPM o depoimento
da imputada, como forma de assegurar a integridade e a regularidade ao processo penal. Nesse sentido,
oportuno citar o seguinte precedente desta Corte, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DO
ADQUIRIDO. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DAS
PEÇAS QUE NÃO ATENDAM ÀS FORMALIDADES LEGAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I - A doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de impetração de Habeas Corpus
para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações criminais. Todavia, para
que seja obtida tal providência excepcional, é necessário comprovar evidente constrangimento
ilegal sofrido pelo investigado ou acusado.
II - O Princípio do Aproveitamento, também conhecido como da Conservação dos Atos Processuais
ou Confinamento das Nulidades, consectário lógico dos axiomas da pas de nullité sans grief; da
economia processual e da razoável duração do processo autorizam o saneamento do Inquérito
Policial Militar pelo desentranhamento dos interrogatórios prestados no curso das investigações
policiais sem a informação ao Investigado quanto a seu direito de permanecer calado.
III - Não resta contaminada a Ação Penal Militar subsequente quando a opinio delicti se funda em
diversos elementos de informação colhidos no transcorrer da fase investigatória, tais como farto
acervo documental e a inquirição de diversas testemunhas.
IV - Concede parcialmente a ordem. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
nº 7000477-47.2019.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Publicado
no Dje em 2/7/2019)
Com efeito, a omissão do dever de informação à investigada do seu direito de permanecer em silêncio, no
momento adequado, gera, efetivamente, a nulidade e impõe a desconsideração de todas as informações
incriminatórias dele anteriormente obtidas, assim como das provas delas derivadas.
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego a ordem, por falta de amparo legal, devendo o
Inquérito Policial Militar nº 7000108-77.2020.7.11.0011 continuar seu curso natural, e, de ofício, concedo a
ordem de habeas corpus para determinar o desentranhamento do depoimento de MÔNICA PINHEIRO
CAVALCANTE, 2º Ten QOCon ADM Aer, colhido nos autos do mencionado IPM.

[1] CF/88, inciso LXIII: "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado".
[2] Evento 1, arq. 1, fl. 3, do IPM nº 7000671-13.2020.7.00.0000.
[3] Evento 75 do IPM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 04/12/2020 18:08:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d48a7177
[4] Evento 1, arq. 14, fl. 106.
[5] Evento 1, arq. 13, fls. 63/64.
[6] Evento 1, arq. 14, fls. 51/57.
[7] Coordenadora-Geral de Legislação e Normas de Regulação e Supervisão da Educação Superior
do Ministério da Educação (MEC).
[8] Publicado no DJe em 28/09/2018.
[9] Evento 1, arq. 14, fls. 90/91.
[10] CF/88, inciso LXI: "ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei"; e, inciso LXIV: "o preso tem direito à identificação
dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial".